Tribunal: TJPA
Processo: 0811758-44.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811758-44.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EDILSON RODRIGUES DA SILVA, SONIA SOUSA DA SILVA

AGRAVADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811758-44.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EDILSON RODRIGUES DA SILVA
e
SONIA SOUSA DA SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

AGRAVADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS QUE JUSTIFIQUEM A INTERRUPÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I -
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão que deferiu reintegração de posse por inadimplemento contratual dos agravantes.

II - Os agravantes apresentaram como argumento para o inadimplemento do contrato, situação de desemprego e que haviam realizado benfeitorias necessárias suficientes para impedir a rescisão contratual e reintegração de posse.

I
II –
Entende-se que embora seja uma situação difícil o desemprego suportado pela parte agravante, não é motivo autorizador para deixar de adimplir com o contrato entabulado pelas partes.

III -
As alegações de benfeitorias necessárias além de não haverem sido comprovadas satisfatoriamente, não servem de óbice para a realização da reintegração de posse diante da comprovada inadimplência dos agravantes.

IV –
Recurso Conhecido e Negado provimento.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811758-44.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EDILSON RODRIGUES DA SILVA
e
SONIA SOUSA DA SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

AGRAVADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDILSON RODRIGUES DA SILVA
e
SONIA SOUSA DA SILVA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos de Cumprimento De Sentença, processo nº 0800722-16.2020.8.14.0040, proposta pela agravante em face de
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

A decisão agravada intimou os executados, para no prazo de 15 dias, efetuarem o pagamento do débito estipulado. A decisão também estabeleceu a aplicação de uma multa de 10% e honorários advocatícios de mesmo percentual em caso de não pagamento dentro do prazo, conforme o Artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC). Estipulou ainda que, caso não ocorresse o pagamento voluntário no prazo especificado, se iniciaria o prazo de 15 dias para apresentação de impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação. Por último, determinou a desocupação voluntária do imóvel em questão no prazo de 30 dias, sob pena de reintegração de posse por meio de oficial de justiça, com a autorização para uso de força policial e arrombamento, se necessário.

Insatisfeitos, os recorrentes interpuseram o presente recurso de agravo de instrumento, tendo sido afirmado que a ausência de quitação do débito se deu em razão do seu desemprego, sustentando a impossibilidade de cumprimento do acordo financeiro anteriormente estabelecido, o que na visão da parte agravante, não deveria ser impedimento para manutenção da posse do imóvel, argumentando ainda sobre o princípio da boa-fé e os investimentos feitos no imóvel na forma de benfeitorias .

O recurso foi recebido, em sede de juízo de cognição sumária, sem concessão do efeito suspensivo conforme decisão de ID 8435551, reforçando que a parte agravante, deixou de demonstrar fundamentação relevante, de modo que afirmou não ter adimplido com o contrato em razão de estar atualmente desempregado, no entanto, não comprovou a probabilidade de direito que justifique a permanência dos agravantes no imóvel objeto da lide.

Apresentadas contrarrazões, pelo que a agravada requereu a manutenção da decisão que concedeu a reintegração de posse do imóvel em litígio, afirmando que a medida foi corretamente determinada com base no inadimplemento dos agravantes referente ao contrato de compra e venda de um terreno, resultando na rescisão deste e, consequentemente, na reivindicação da posse do imóvel. A agravada também contesta a alegação de benfeitorias realizadas pelos agravantes no imóvel, afirmando que tais alegações não são suficientes para impedir a reintegração de posse, e que as benfeitorias mencionadas não foram devidamente comprovadas para serem consideradas úteis ou necessárias, conforme exigido por lei.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811758-44.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EDILSON RODRIGUES DA SILVA
e
SONIA SOUSA DA SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

AGRAVADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Julgadora, cinge-se na necessidade de averiguar se acertada ou não a decisão que deferiu a reintegração de posse em favor da agravada, com base no inadimplemento contratual dos agravantes quanto ao acordo de compra de um imóvel.

Os agravantes argumentam que dificuldades financeiras decorrentes de desemprego e problemas de saúde os impediram de honrar os compromissos financeiros assumidos, alegam, adicionalmente, que realizaram benfeitorias no imóvel, as quais justificariam o direito de retenção até que fossem devidamente indenizados. Requerendo ao fim, a suspensão da decisão agravada quanto a ordem de desocupação até que tais questões sejam judicialmente apreciadas.

Após detida análise dos autos, verifico que a decisão agravada foi proferida em consonância com a jurisprudência pátria, respeitando os dispositivos legais aplicáveis ao caso concreto, não merecendo reforma pelas razões que passo a explicar.

A priori, incumbe trazer à baila desta análise o fato incontroverso que diz respeito ao referido contrato entabulado pelas partes, no qual houve concordância e firmaram o compromisso quanto a obrigatoriedade do cumprimento das prestações financeiras como condição para a manutenção da posse pelos compradores. Assim, é notório que os agravantes deixaram de cumprir com aquilo que eles mesmos se propuseram em fazer, isto é, adimplir com as prestações, de modo que as dificuldades financeiras alegadas pelos recorrentes não foram comprovadas de maneira inequívoca nos autos.

Importante mencionar que, a jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que contratos são verdadeiros pactos que demandam o cumprimento nos moldes estabelecidos pelas partes. Para mais, considerando o dispositivo legal, tem-se que no Código Civil, no Artigo 475, é assegurado ao credor o direito de exigir o cumprimento da obrigação ou pedir a rescisão do contrato com as perdas e danos se a parte contrária não cumprir a obrigação. No caso em tela, a agravada optou pela rescisão contratual diante da inadimplência dos agravantes, o que está plenamente em consonância com as disposições contratuais e legais.

No que se refere à alegação de benfeitorias realizadas pelos agravantes, é importante destacar que a simples realização de melhorias em um imóvel não configura inevitavelmente direito de se opor à reintegração de posse, especialmente quando o contrato prevê a rescisão e reintegração por inadimplemento. Para mais, observo que as benfeitorias podem, de fato, ser objeto de indenização, no entanto, tal fato poderá ser melhor apurado nos autos originais, ficando impedida esta julgadora de considerar as razões recursais que versem sobre esse assunto, sob pena de supressão de instância, de modo que nos autos principais é possível discutir adequadamente e provar tais alegações, incluindo a necessidade, utilidade e valor das melhorias realizadas. É esse o entendimento adotado sedimentado em nossa jurisprudência pátria, inclusive adotado por esta turma julgadora:

EMENTA

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU E RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO AUTOR – ANÁLISE CONJUNTA - MÉRITO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO – CARACTERIZAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO RÉU –RESCISÃO DO CONTRATO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECORRÊNCIA LÓGICA DA RESILIÇÃO – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO PELA EMPRESA AUTORA DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS – INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO – LEGALIDADE – LIMITAÇÃO – POSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS JÁ DETERMINADA PELO JUÍZO PRIMEVO – APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONDICIONAMENTO DA REINTEGRAÇÃO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Análise do Recurso de Apelação e Recurso Adesivo conjuntamente, face a associação de algumas matérias. 2. Mérito 2.1.
O descumprimento contratual pelo réu, consubstanciado na falta de quitação das prestações mensais pela compra do imóvel restou incontroverso nos autos, de sorte que, reconhecido o inadimplemento, configurado está o ato ilícito capaz de caracterizar o esbulho no qual se fundamenta o pleito de reintegração de posse postulado pela empresa autora.
[...]. Fato gerador a posse, uso e gozo exercidos por terceiro sobre o bem,
com escopo de estabelecer o equilíbrio no desfazimento do negócio e o retorno ao status quo ante, sob pena de configurar-se enriquecimento imotivado,
critério este acolhido no direito pátrio, por aplicação dos arts. 884 a 886 do Código Civil. Limitação a 50% do valor a ser restituído. Cabimento.[...] 2.5.
Outrossim, entendo ser incabível o pedido do réu de condicionar a reintegração de posse em epígrafe ao pagamento dos valores a serem recebidos a título de indenização pelas benfeitorias em comento, visto que a medida reintegratória na hipótese é uma mera decorrência lógica da resilição do ajuste, uma vez que reconhecido o inadimplemento, a causa que legitimava a permanência no bem deixou de existir, enquanto que a referida indenização, exige a prévia apuração do quantum em sede de liquidação de sentença.
[...] (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805905-02.2019.8.14.0040 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/08/2021)

Outrossim, imperioso mencionar que os agravantes não demonstraram, de forma convincente, que sua situação financeira os impedia absolutamente de honrar os compromissos assumidos — nem trouxeram aos autos provas robustas que comprovassem a realização de benfeitorias —, ainda que o fizessem não poderiam se utilizar de tais argumentos para contrariar a cláusula contratual de rescisão por inadimplemento.

Por último, quanto à situação de desemprego enfrentada pelo agravante, por mais desafiadora que seja, não é motivo suficiente para justificar, juridicamente, o descumprimento de obrigações contratuais, principalmente quando não acompanhada de provas concretas de impossibilidade de pagamento. Assim sendo, em face da ausência de argumentos suficientemente fortes que corroborem na reforma da decisão recorrida, e dado o inadimplemento contratual inequívoco por parte dos agravantes, não merece acolhimento o recurso.

Ex posit
,
CONHEÇO
o presente recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a decisão agravada permanecer em todos os seus moldes.

É O VOTO

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/10/2024